Tribunal: STF
Processo: ARE 1584620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Adamar Ferreira Dias interpõe agravo (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc234) que, com fundamento na incidência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 17):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. SEGREGAÇÃO FAMILIAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), decorrentes da política sanitária de controle da hanseníase, que teria resultado na internação compulsória dos pais da parte autora, ora apelante, em Hospitais-Colônia, ocasionando sua separação da família. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória da parte autora está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese da imprescritibilidade de ações indenizatórias decorrentes de violações a direitos fundamentais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.251.993/PR (Tema 553) de que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 
4. O entendimento consolidado no STJ estabelece que a imprescritibilidade da pretensão indenizatória é restrita a casos de perseguição política e atos de tortura praticados durante o regime militar, não sendo aplicável a segregações decorrentes da política sanitária de combate à hanseníase. 
5. Independentemente do termo inicial que se adote – se a data da maioridade da parte autora (1983) ou a data do término do período de segregação (31/12/1986) – correta a sentença ao reconhecer o transcurso do prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 16/11/2024. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. 

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, V e X, 37, § 6º, e 227, caput, da Constituição da República, sustentando que a pretensão indenizatória decorrente da separação compulsória de seus genitores, portadores de hanseníase, configuraria grave violação de direitos humanos, insuscetível de prescrição.

É o relatório. Decido.

2. Provejo o agravo, porquanto afastados os óbices ao exame da instância extraordinária. Passando à análise do apelo extraordinário, reputo relevantes, em parte, as razões recursais.

A controvérsia dos autos diz respeito à pretensão indenizatória ajuizada por filho de pessoas portadoras de hanseníase, internadas compulsoriamente em hospital-colônia, sob o fundamento de que a separação forçada do convívio familiar, promovida pelo Estado, teria configurado grave violação a direitos humanos e fundamentais.

O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, adotando como marco inicial o encerramento do regime de segregação compulsória ou, subsidiariamente, a data em que o autor atingiu a maioridade civil.
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.060, ministro Dias Toffoli, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, fixando a seguinte tese de julgamento: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.”

Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de ações indenizatórias fundadas em tais fatos somente passa a correr a partir da publicação da ata de julgamento da ADPF 1.060 (27/09/2025). A correspondente tese recebeu a seguinte redação:

Prescrevem em cinco anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos de responsabilização civil do Estado.
No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 2024, antes, portanto, do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Tal o contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a prescrição do direito à reparação por danos morais, divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.

A propósito, cito os seguintes precedentes: ARE 1.562.626, ministro Flávio Dino, DJe de 3 de outubro de 2025; ARE 1.562.628 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de outubro de 2025; ARE 1.571.195, de minha relatoria, DJe de 30 de outubro de 2025, todos no sentido da aplicabilidade imediata da orientação firmada na ADPF 1.060, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do julgamento da ação indenizatória.

O presente provimento, portanto, se limita a afastar a prescrição, sem nenhuma incursão quanto ao mérito propriamente dito, cuja apreciação caberá inteiramente ao órgão fracionário do Regional Federal.

3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, o provejo em parte apenas para, cassando o acórdão recorrido, afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente